Tribunal: STF
Processo: RE 1435342
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (fl. 14, Doc. 30):



    “PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECOMENDAÇÃO CREMEC 02/2021. PANDEMIA COVID-19. SUSPENSÃO DA RECOMENDAÇÃO. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLANTAÇÃO DE NOVOS LEITOS DE UTI. FORNECIMENTO DE "KITS INTUBAÇÃO". IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. LIMITES À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA IMPROVIDAS.”



    No RE (Doc. 32), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL aponta violação aos arts. 2º; 5º, caput, XXXV, e § 1º; 23, II; 196; 197; e 198 da Constituição Federal (fl. 7, Doc. 32).



    Afirma que, no caso, “restou incontroversa a extrema e urgente necessidade de implantação de novos leitos de UTIs para fazer frente à imensa fila de espera por parte de pacientes, sobretudo durante o período mais agudo da pandemia, bem como de assegurar repasses financeiros para fornecimento de equipamentos, insumos, medicamentos e instalações necessárias para atendimento dos enfermos, sem poder olvidar, também, a garantia de fornecimento, pela UNIÃO, dos kits de intubação tão necessários para tratar pacientes com quadros graves de infecção respiratória” (fl. 10, Doc. 32). 



    Sustenta que “não há violação ao princípio da separação de poderes a postulação judicial de cumprimento de políticas públicas constitucionalmente previstas para a garantia do direito à saúde diante da demonstração de omissão do Poder Público e de risco iminente à saúde coletiva” (fl. 18, Doc. 32)



    O Recurso Extraordinário foi admitido na origem, e os autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE (Doc. 37).



    É o relatório. Decido. 



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou Ação Civil Pública em face da UNIÃO, do ESTADO DO CEARÁ, do MUNICÍPIO DE FORTALEZA e do CREMEC – Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, visando (Doc. 2) a) à concessão de liminar, para a implantação imediata pelo Município de Fortaleza, Estado do Ceará e União, de forma imediata, de novos leitos clínicos e em Unidades de Terapia Intensiva – UTI, e que a progressiva abertura de novos leitos não seja interrompida até que a fila de pacientes acometidos pelo COVID 19 retorne à normalidade em função da demanda reprimida, fixando-se ainda a obrigação de que esses entes federativos assegurem imediato repasse financeiro para a atividade, com o consequente fornecimento de equipamentos, insumos hospitalares, medicamentos e instalações físicas necessárias ao funcionamento de cada um dos leitos, bem como a garantia de fornecimento pela União dos itens que compõem o “kit intubação” em quantidades suficientes para distribuição a todos os municípios cearenses, para cobertura com atendimento pelo SUS; e b) a confirmação das tutelas provisórias de urgência, julgando-se procedentes os pedidos para tornar definitiva a implementação de leitos de UTI em quantidade compatível com a atual demanda do SUS, bem como para tornar nulos os efeitos da RECOMENDAÇÃO CREMEC 02/2021.



    Em sede de Apelação (Doc. 22), o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido.



    Considerando o decurso do tempo, bem como a superveniente normalização da emergência sanitária decretada no país em decorrência da pandemia de COVID-19, que inclusive deixou de ser classificada pela OMS como emergência de saúde pública de interesse internacional em 5/5/2023, o reconhecimento da perda do objeto da presente demanda é medida que se impõe.



    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, extingo a presente ação diante da perda de objeto e, em consequência, julgo prejudicado o Recurso Extraordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente